Tribunal: TJDFT
Processo: 0752993-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752993-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FERNANDES ADORNO AGRAVADO: VITOR MANUEL ANTONIO PONTES, SANDRA RIBEIRO MARTINS, WID HAROLD SHOOK D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que, em feito instaurado com o objetivo de invalidar negócio jurídico consistente na venda de empresa e a restituir o principal ativo da sociedade empresária, entregue mediante cessão de direitos, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente. Além disso, indeferiu pedido de colheita de depoimento pessoal do agravado Leandro Souto, por considerar que: a) a finalidade da oitiva pessoal da parte é obter a confissão sobre os fatos; b) a medida é desnecessária ante sua revelia no processo, com a produção do consequente efeito material. Sustenta a não incidência do efeito da revelia, uma vez que, ao ofertar contestação, o recorrente manifestou-se sobre os fatos suscitados pela parte autora agravada. Argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que, além de não deter posse, mas propriedade sobre o bem, não basta a alegação de suposto conluio entre os réus, entre eles o recorrente, para que se configure a legitimidade processual, sobretudo porque não há dúvida de que o recorrente não participou do negócio jurídico que se pretende invalidar. Sustenta, ademais, inexistir relação de interdependência entre os negócios jurídicos, bem assim ter quitado o preço da embarcação cujos direitos de propriedade lhe foram transferidos pelos agravados. Requer a concessão de tutela de urgência para declarar sua ilegitimidade passiva para responder à pretensão de “anulação da Nona Alteração Contratual” ou ao menos para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento até o exame de mérito do presente recurso. Pugna, ao fim, por que o agravo de instrumento seja provido para declarar a ilegitimidade passiva acima descrita, afastando-se os efeitos da revelia em relação ao agravado Leandro Souto. Por meio do despacho de ID no 54490737, determinou-se a intimação do recorrente para se manifestar sobre o cabimento do recurso. Manifestação ao ID no 55030541. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Não se vislumbra urgência que enseje a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC (Tema 988 do STJ). Com outras palavras, nada impede que, ao ensejo de eventual apelação, as alegações expendidas pela parte recorrente não possam ser suscitadas e decididas pelo órgão colegiado. Com efeito, a rejeição de ilegitimidade passiva, em sede de decisão saneadora, não se encontra contemplada no rol acima citado, não sendo possível inferir da postergação do seu exame para eventual recurso de apelação risco de ineficácia da tutela judicial perseguida. Com efeito, eventualmente acolhida a preliminar, o processo será extinto em relação ao recorrente, mesmo em sede de apelação. Além disso, constituindo direito do autor produzir todas as provas necessárias à comprovação do fato constitutivo do direito afirmado, a oitiva de testemunhas em juízo não enseja, por si, a configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo quando a legislação assegura seu silêncio quanto a fatos que possam incriminá-la quanto a eventual ilícito penal. E, quanto à outra alegação – de que seria descabido o indeferimento da colheita de depoimento pessoal do réu Leandro Souto, motivada na presunção de verossimilhança das alegações dos autores por conta de sua revelia no processo –, além de a referida matéria também não se encontrar contemplada no rol descrito no art. 1.015, do CPC, e de inexistir risco de postergação do seu exame para eventual recurso de apelação, note-se que o agravante recorre em nome próprio pretendendo tutela sobre direito alheio, o que se é vedado pela letra do art. 18, do CPC. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator